Tribunal: TJDFT
Processo: 0733568-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DELITIVA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Justifica-se a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, de paciente acusada da prática do delito estelionato, em razão do risco concreto de reiteração delitiva evidenciado pelo constante envolvimento dela em delitos patrimoniais, inclusive ostentando condenação transitada em julgado.
2. O fato de a paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos.
3. Ordem admitida e denegada.